Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-84.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO COMPROVAÇAO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa, nas quais a acusação busca a condenação de um dos agentes nas sanções do art. 155, caput, e 311, caput, todos do Código Penal e a condenação do corréu como incursos nas penas do arts. 180, caput, 155, caput, e 311, caput, todos do Código, e a Defesa apenas a revisão da pena-base em relação a única condenação mantida na sentença.
2. As declarações realizadas em sede policial não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e as provas produzidas em juízo, mesmo que avaliadas em conjunto com os elementos de informação da fase policial, não são suficientes para a elucidação dos fatos.
3. É exigência do Estado Constitucional Democrático de Direito que a sentença condenatória se fundamente na prova inconteste de que a pessoa à qual foi imputado o crime seja de fato seu autor, caso contrário, vale dizer, quando houver dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Não tendo sido o acervo probatório capaz de individualizar a conduta dos réus quanto a alguns crimes, deve ser mantida a sentença que os absolveu, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.